Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04247
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2007/4247
Interessados: JSW Auditores Independentes S/S
João Paulo Antonio Pompeo Conti
Diretor-Relator: Eli Loria
RELATÓRIO
Trata-se Termo de Acusação (fls. 135/145) apresentado pelo Superintendente da Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria – SNC, em 16/09/08, em face da JSW Auditores Independentes S/S ("JSW") e seu
representante e responsável técnico perante a CVM, João Paulo Antonio Pompeo Conti.
O Diretor-relator foi sorteado na Reunião do Colegiado realizada em 06/01/09.
Trata-se de inobservância da regra da rotatividade dos auditores independentes, disposta no art. 31 da Instrução CVM
no 308/991, considerada infração grave nos termos do art. 37 2 da mesma Instrução, em razão dos serviços de
auditoria independente prestados pela JSW à Companhia Energética de Goiás - CELG haver ultrapassado o prazo
limite de cinco anos. A SNC faz referência, ainda, aos artigos 193 e 35, I4, da mesma Instrução.
A SNC, no decorrer do acompanhamento da aplicação da regra de rotatividade dos auditores independentes,
constatou que a JSW, anteriormente denominada Horwath & Associados – Auditores Independentes S/C, prestou
serviços de auditoria independente à CELG entre as datas-base de 31/12/00 (DFP 2000) e 31/03/06 (1a ITR/2006),
conforme os pareceres de auditoria e relatórios de revisão especial emitidos no mencionado período (fls. 01/35).
A JSW foi contratada pela CELG para a prestação dos serviços de auditoria independente em 20/03/01, emitindo
parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31/12/00 (DFP 2000) na data de 30/03/01. Assim, em
vista do prazo máximo de cinco anos de relacionamento entre a companhia auditada e o auditor independente, a JSW
deveria prestar os serviços de auditoria independente à CELG até 20/03/06, data do quinto aniversário de sua
contratação ou mesmo até 30/03/06, data do quinto aniversário do primeiro parecer de auditoria emitido.
Com relação a João Paulo Antônio Pompeo Conti, a SNC verificou que, em 09/06/06, o mesmo assinou o relatório de
revisão especial referente a primeira ITR/2006, posteriormente ao limite temporal mencionado, possibilitando a
transgressão da regra do rodízio em nome da empresa de auditoria (MEMO/SNC/GNA/No 18/07, às fls. 71), não
obstante não ter sido o responsável técnico dos serviços de auditoria prestados à CELG pela JSW em todo o período
de relacionamento.
A JSW foi notificada (Ofício às fls. 55/56) acerca do descumprimento da regra do rodízio de auditores, bem como em
relação à não comunicação à CVM de sua substituição, nem por ela e nem pela CELG, nos termos do artigo 28 da
Instrução CVM n° 308/995.
Em resposta, acostada às fls. 60/63, a JSW informou que o processo para contratação dos novos auditores
independentes havia sido iniciado pela CELG em abril de 2006 e que ainda não havia sido concluído quando do
encerramento do primeiro trimestre de 2006. Assim, com o objetivo de atender aos prazos regulamentares, a CELG
solicitou que a JSW fizesse a auditoria da referida informação trimestral. Neste aspecto, a SNC observa que a
licitação para contratação dos novos auditores independentes foi iniciada em 24/04/06, após a data de encerramento
da primeira ITR de 2006.
A JSW informou, ainda, que a CELG encaminhou mensagem eletrônica à CVM, datada de 12/09/06, esclarecendo
que o atraso na divulgação da ITR ocorreu em razão da demora na conclusão do processo de contratação dos novos
auditores independentes, BDO TREVISAN Auditores Independentes, concluído apenas em 15/08/06.
Em 10/07/07 João Paulo Antonio Pompeo Conti protocolou expediente na CVM, no qual reitera os argumentos
expostos pela JSW, acrescentando já ter implementado rígido controle e acompanhamento dos trabalhos monitorados
pela Diretoria e Departamento Técnico (fls. 79/80) apresentando proposta de celebração de Termo de Compromisso,
substituída posteriormente pela proposta acostada às fls. 83/84, obrigando-se a pagar dois mil reais a CVM,
ressaltando que diante das circunstâncias especiais que revestiram a realização da revisão especial dispensaram a
cobrança dos honorários profissionais.
Em vista dessa última informação, o Comitê de Termo de Compromisso, nos termos do art. 8o da Deliberação CVM no
390/01, alterada pela Deliberação CVM no 486/05, solicitou à SNC e à Superintendência de Relações com Empresas
1/4

– SEP que verificassem tal informação junto ao próprio auditor e à CELG, respectivamente.
Segundo correspondência enviada pela CELG à SEP (fls. 101), foram pagos à JSW os seguintes honorários: (i) ITRs
e balanço de 2005: R$ 94.500,00; e (ii) ITR de 31/03/06. A empresa esclareceu que não foram cobrados honorários,
tendo em vista que já se encontrava em andamento o processo de rodízio de auditores.
Quanto às informações prestadas pelo auditor à SNC (fls. 105/106), concluiu esta Superintendência pela
incongruência entre as respostas fornecidas pela CELG e pela JSW em seu Informe Anual ano-base 2006. Assim, no
seu entender, somente a partir da análise dos contratos firmados, faturas e notas fiscais de serviços prestados seria
possível verificar se realmente a revisão da 1a ITR/06 foi realizada sem custos à CELG e, conseqüentemente, sem
recebimento de honorários por parte da JSW, como alegado por ambas (MEMO/SNC/GNA/No04, de 14/02/08, às fls.
102/104).
A proposta de Termo de Compromisso foi encaminhada pelo Comitê de Termo de Compromisso ao Colegiado
(fls.118/127), sendo rejeitada na reunião de Colegiado realizada em 25/03/08 cujo extrato encontra-se acostado às fls.
129/130.
Os acusados, devidamente intimados (intimações acostadas às fls. 157/160), apresentaram, tempestivamente, defesa
conjunta, argumentando, em síntese, que trata-se de um fato atípico pois a CELG, em razão do rodízio, ainda estava
em fase de contratação dos novos auditores independentes quando do encerramento das ITRs referentes ao primeiro
trimestre de 2006;
A JSW entendeu que, na essência, em razão do processo de contratação dos novos auditores, estava sendo
observada a Instrução CVM no 308/99, uma vez que a CELG não poderia ficar sem o trabalho de auditoria.
É o relatório,
Rio de janeiro, 31 de março de 2009.

Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------
1 "Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo
cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três
anos para a sua recontratação."
2 "Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3 o do art. 11 da Lei n o 6.385/76, o descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e
nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução."
3 "Art. 19. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, deve cumprir e fazer cumprir, por seus empregados e prepostos, as normas
específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários."
4 "Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de
outras sanções legais cabíveis, quando: I – atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução;"
5 "Art. 28. A administração da entidade auditada deverá, no prazo de vinte dias, comunicar à CVM a mudança de auditor, havendo ou não rescisão do contrato de prestação dos serviços de auditoria, com justificativa da mudança, na qual deverá constar a anuência do auditor substituído.
§1o Decorrido o prazo sem que haja manifestação da administração da entidade auditada quanto à informação requerida, o auditor independente deverá comunicar à CVM a substituição, no prazo de dez dias, contados a partir da data do encerramento do prazo conferido à administração da entidade.
§2o O auditor independente que não concordar com a justificativa apresentada para a sua substituição deverá encaminhar à CVM as razões de sua discordância, no prazo de trinta dias, contados a partir da data da substituição.
§3o O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a entidade e o auditor independente à multa cominatória diária, nos termos do art. 18 desta Instrução."

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2007/4247
Interessados: JSW Auditores Independentes S/S
João Paulo Antonio Pompeo Conti
Diretor-Relator: Eli Loria
V O T O
Os fatos descritos na peça acusatória estão comprovados. A JSW Auditores Independentes S/S ("JSW") e seu representante e responsável técnico perante a CVM, João Paulo Antonio Pompeo Conti, infringiram a regra da rotatividade dos auditores independentes, disposta no art. 31 da Instrução CVM no
308/991, considerada infração grave nos termos do art. 372 da mesma Instrução, em razão dos serviços de auditoria independente prestados pela JSW à Companhia Energética de Goiás - CELG haver ultrapassado o prazo limite de cinco anos.
Considerando-se que a JSW foi contratada pela CELG para a prestação dos serviços de auditoria independente em 20/03/01 e, em 30/03/01, emitido parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31/12/00, o prazo máximo de cinco anos de relacionamento entre a companhia auditada e o auditor
independente seria, no máximo, 30/03/06, data do quinto aniversário do primeiro parecer de auditoria emitido.
No entanto, como bem apontado pela acusação, JSW e João Paulo Antônio Pompeo Conti emitiram, em 09/06/06, relatório de revisão especial referente à primeira informação trimestral de 2006 da CELG, posteriormente ao limite regulamentar.
Mesmo considerando que João Paulo Antônio Pompeo Conti não foi o responsável técnico dos serviços de auditoria prestados à CELG pela JSW em todo o período de relacionamento, entendo que o seu ato deu azo ao descumprimento da norma.
No entanto, deve ser considerado que em abril de 2006 a CELG, empresa estatal, ainda não havia concluído o processo para contratação dos novos auditores independentes, ainda que a licitação propriamente dita somente tenha tido início em 24/04/06, após a data de encerramento da primeira ITR de 2006,
conforme esclarecimentos da CELG às fls. 63.
No caso, entendo que a demora da CELG no processo de contratação dos novos auditores independentes, BDO TREVISAN Auditores Independentes, concluído apenas em 15/08/06, não acarretava, necessariamente, a obrigação da JSW realizar a revisão especial em comento.
No entanto, segundo correspondência enviada pela CELG à SEP (fls. 101), não foram cobrados honorários pela JSW, tendo em vista que já se encontrava em andamento o processo de rodízio de auditores. Entendo que a incongruência apontada pela SNC (fls. 102/104) entre as respostas fornecidas pela
CELG e pela JSW em seu Informe Anual ano-base 2006, não invalida a assertiva da companhia.
Assim, considerando todo o exposto e as circunstâncias do caso para efeito da dosimetria da pena, Voto, com fundamento no art. 11, I, da Lei no 6.385/76, pela aplicação da pena de Advertência a JSW Auditores Independentes S/S e a João Paulo Antônio Pompeo Conti por infração ao disposto no art. 31 da
Instrução CVM no 308/99.
É o voto.
Rio de janeiro, 31 de março de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
2/4

----------------
1"Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação."
2"Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução."

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/4247

Acusados: JSW Auditores Independentes S/S
João Paulo Antonio Pompeo Conti
Ementa: Art. 31 da Instrução CVM no 308/99 - Rotatividade dos auditores independentes – infração – advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, I, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar a pena de advertência à JSW Auditores Independentes S/S e a João Paulo Antônio Pompeo Conti por infração ao disposto no art. 31
da Instrução CVM no 308/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores
Ausentes os acusados e o seu representante.
Presente a procuradora federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4247 realizada no dia 31 de março de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4247 realizada no dia 31 de março de 2009.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4247 realizada no dia 31 de março de 2009.
Eu acompanho o relator, senhora presidente.
Otávio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na sessão de
julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4247 realizada no dia 31 de março de
2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados João Paulo Antonio Pompeo Conti e JSW
Auditores Independentes S/S a pena de advertência e encerro esta sessão, ressaltando que os acusados apenados
poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
3/4

PRESIDENTE
4/4